Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 13 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.

A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, - CONDENAR o réu GIANCARLO GOMES RODRIGUES, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, DECRETEI A PRISÃO DOMICILIAR de GIANCARLO GOMES RODRIGUES (CPF 070.864.947-55), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF,  2.693/DF,  2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens.

Em 16/3/2026, a Defesa GIANCARLO GOMES RODRIGUES apresentou documento comprobatório da realização da consulta médica anteriormente deferida, bem como requereu “nova autorização para o retorno da consulta, a ser realizado no próximo dia 2 de abril, às 10h, no mesmo endereço, qual seja, Hospital Militar de Área de Brasília - HMAB, St. Militar Urbano, Brasília - DF, 70630-000, sendo conduzido pelo Dr. Ralph Caires Rudolph, CRM-DF 16570, da Equipe Médica de Psiquiatria”(eDoc.1417).

É o relatório. DECIDO.

A Defesa de GIANCARLO GOMES RODRIGUES comprovou o agendamento de nova consulta médica com o médico psiquiatra Dr. Ralph Caires Rudolph, CRM-DF 16570, no dia 2/4/2026, às 10h, no Hospital Militar de Área de Brasília - HMAB, St. Militar Urbano, Brasília - DF, 70630-000.
Nesse sentido, se tratando de situação de saúde do réu, devidamente comprovada nos autos, não há qualquer óbice ao deferimento.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO GIANCARLO GOMES RODRIGUES a se deslocar no dia 2/4/2026, para comparecer à consulta médica agendada para às 10h, no Hospital Militar de Área de Brasília - HMAB, St. Militar Urbano, Brasília - DF, 70630-000, durante o tempo estritamente necessário à realização da consulta.
A Defesa deve anexar aos autos, no prazo de 24h (vinte quatro horas), documento comprobatório da realização da consulta médica.
RESSALTO o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia de realização da consulta, na data de 2/4/2026,  o  que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE à SEAPE/DF, para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente